Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722260-60.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SARAIVA E SICILIANO S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO No ID no 54852916, os advogados da agravante SARAIVA E SICILIANO S/A renunciam aos poderes que lhes foram conferidos, consoante termo de notificação de ID no 54853187. Por outro lado, na petição de ID no 55777958, a agravante requer a juntada de nova procuração, bem como a restituição de eventual prazo que tenha sido determinado por este juízo. Considerando a intimação eletrônica do acórdão de ID no 54188599 foi realizada em nome de advogado que não possuía mais poderes de representação, tendo em vista que a renúncia foi comunicada no dia 7/12/2023 (ID no 54853187 – pág. 6), proceda-se à republicação do referido ato judicial. Por fim, determino que as publicações referentes à agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Sant’Ana, OAB/SP 234.190. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007